Tribunal: TJMT
Processo: 1020995-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020995-39.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1019850-19.2020.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: POSTO ALDO LINHO LTDA
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por POSTO ALDO LINHO LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Mandamental no 1019850-19.2020.811.0041, que indeferiu o pedido liminar de suspensão do pagamento/inclusão/majoração de 50% da PMPF sobre o ICMS preconizado pelo § 3o do artigo 35 do RICMS – Anexo V, Capítulo XIII.
Assinala que o ato administrativo combatido é a própria cobrança ilegal, que aumenta a base de cálculo do ICMS nas operações de etanol – AEHC, a consumidores finais, “que não optar pelo Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária”, em 50% (cinquenta por cento).
Acentua que Decreto não pode criar obrigação tributária principal (recolhimento de ICMS – suplementar), e nem afastar benefício fiscal reinstituído à luz das LCF’s no 24/75 e 160/2017.
Salienta que a cobrança do ICMS nesse tipo de operação exclui a “livre e isonômica atividade econômica por parte da Impetrante”.
Pugna pela antecipação da tutela recursal “para que se suspenda o PAGAMENTO/INCLUSÃO/MAJORAÇÃO DE 50% DA PMPF (BASE DE CÁLCULO) SOBRE O ICMS, preconizado pelo § 3o do art. 35 do RICMS, ao Anexo V, Capítulo XIII.”
É o relato necessário.
Decido.
Para a concessão do efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam: a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, conforme dispõe o artigo 1019, inciso I do atual Código de Processo Civil, senão vejamos.
“Artigo 1019. (...)
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
In casu, cumpre analisar, então, em sede liminar, se presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal.
Verifica-se dos autos, em princípio, que o ato combatido encontra respaldo no ordenamento legal, na parte que versa sobre a concessão de benefício fiscal, redução de base de cálculo do ICMS incidentes nas operações internas com álcool etílico hidratado combustível – AEHC – art. 35 do RICMS.
Na verdade, constata-se que o PMPF somente pode ser utilizado, como base de cálculo de ICMS, nas operações de etanol, no caso de pessoa jurídica que deve recolher esse imposto na modalidade de Substituição Tributária, pois o Preço Médio Ponderado Final foi instituído como parâmetro para apurar o valor agregado do produto vendido ao consumidor final.
Destarte, a exigência de recolhimento da diferença de imposto equivalente ao benefício fiscal de que trata o art. 35 do RICMS, quando não optante pelo Regime de Substituição Tributária, no caso de venda a consumidor final, em princípio não se mostra ilegal.
Também é importante frisar que a Lei Complementar 631/2019, autorizou o Poder Executivo a editar atos que possibilitassem a sua operacionalização, bem como alteração do RICMS/2014 para adequação às disposições da referida Lei Complementar, nos seguintes termos:
“Art. 55 Respeitado o estatuído na Lei Complementar Federal no 160, de 7 de agosto de 2017, bem como no Convênio ICMS 190/2017 e respectivas alterações, fica o Poder Executivo autorizado a editar os atos necessários para operacionalização do disposto nesta Lei Complementar, inclusive nas hipóteses tratadas no parágrafo único da cláusula terceira, no parágrafo único da cláusula quarta e no § 3o da cláusula nona do referido Convênio ICMS 190/2017.
(...)
Art. 61 O Poder Executivo, mediante edição de decreto regulamentar, deverá alterar os dispositivos do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto no 2.212, de 20 de março de 2014, para adequação às disposições desta Lei Complementar.”
Portanto, em juízo de cognição sumária, a fruição de benefício fiscal está atrelada a condicionantes trazidas pela lei de regência, que aparentemente se revestem de legalidade, o que esvazia a probabilidade do direito invocado.
Acrescenta-se, ainda, que os atos administrativos possuem a presunção de legitimidade, consubstanciada na legalidade e na veracidade, de modo que ao menos em juízo da cognição não exauriente, não restaram evidenciados os vícios alegados e tampouco o perigo do dano irreparável hábil a justificar a concessão da tutela pretendida.
Fortes nesses argumentos, INDEFIRO o pretendido efeito ativo.
Comunique-se o teor desta decisão ao juízo do feito.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após, dê-se vistas à Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora